Tribunal: STF
Processo: ARE 1180715
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão preferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 
    “Agravo de instrumento - Execução de sentença Impossibilidade de alteração dos juros de mora fixados em decisão transitada em julgado - Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada Precedentes deste Tribunal Nega-se provimento ao recurso e, de ofício, determina-se a observância do acórdão proferido na fase de conhecimento quanto aos juros.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados .
    Sustenta violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como violação da jurisprudência sedimentada por esta Corte no Tema 810 de Repercussão Geral (RE 870.947/SE).
    Pleiteiam, em síntese, que “diante natureza tributária, de modo que, para fins de aplicação de juros moratórios sobre os montantes a serem restituídos, deve prevalecer o regramento próprio aplicável a matéria em foco, o que exclui a utilização da Lei nº 11.960/09 para tal desiderato”.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.
    Sobre o tema, a Primeira Turma do STF já decidiu que não implica afronta à coisa julgada a aplicação do entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto aos juros e correção monetária, como ocorre no caso em tela, quanto à tese fixada no Tema 810 da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020)” (ARE nº 1.313.751/SP-AgReg, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/21)
    Ainda sobre o tema, destacam-se as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: ARE nº 1.315.250/SP, de minha relatoria, DJe de 19/5/21; ARE 1.331.544/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/8/21; ARE nº 1.313.751/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29/3/21; RE 1.314.956/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/4/21; e ARE nº 1.311.556/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/8/21.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente